Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800113-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELSON SIQUEIRA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121 C/C ART. 14, INCISO

II, DO CPB E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 312 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS, VERIFICOU A N
ECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA ATACADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
,
TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE SE ENCONTRAVA

ARMADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL, E ESTAVA, INCLUSIVE, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO,

CONFORME CONSTA RELATADO NOS AUTOS.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de fevereiro de 2023 e término no dia 07 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ELSON SIQUEIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

Alega o impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante delito no
dia 03/01/2023, pela prática do crime previsto no art. 121 c/c
Art. 14, inciso II, do CPB e art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento que a manutenção
da prisão cautelar é imperiosa para

garantia da ordem pública, considerando o envolvimento
anterior do indiciado em outros delitos e por encontrar-se armado no momento da abordagem policial, além da conveniência da instrução criminal, por encontrar-se com monitoramento eletrônico.

Aduz que a autoridade coatora decretou a prisão cautelar com base em fundamentação genérica, bem como deixou de justificar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Em ID 12294067, a Desa. Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 12425901.

Nesta
Superior Instância,
ID 12493738, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

No que tange aos argumentos de ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos da prisão, previstos no art. 312 do CPP, tenho que, ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta dos fatos, consistente na suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, pelo que a garantia da ordem pública deve ser resguardada.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
(ID 12293484):

“...
4. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

DECISÃO.

Da análise do procedimento

flagrancial, observa-se que não há vícios formais, nem materiais que maculem o auto de prisão

em flagrante, tendo sido ouvidas as testemunhas, o condutor e oportunizado o interrogatório dos

flagranteados, bem como foi expedida a nota de culpa e foi comunicada à família dos presos,

além da nota de ciência dos direitos constitucionais. Na data de hoje, realizou-se a audiência de

custódia, na qual foram realizadas pelo Juízo as perguntas relacionadas às circunstâncias da

prisão, além da colheita de dados pessoais dos flagranteados. O MP requereu a homologação do

flagrante conversão em prisão preventiva. A defesa pugnou pela concessão de liberdade para

ambos os flagranteados, com aplicação de outras medidas diversas da prisão e instalação de

monitoramento eletrônico. A Juíza ao decidir, homologou o Auto de Prisão em Flagrante, com

base no art. 302, inciso I, do CPP, considerando que os acusados teriam sido encontrados na

posse de entorpecente e, com relação ao acusado Elson, foi preso na hipótese do art. 302, inciso

II, logo após fazer disparos de arma de fogo na direção dos policiais, em tentativa de fuga.
(...).
Em relação a

Elson Siqueira da Silva
, entendeu o Juízo

restarem presentes motivos para a conversão em custódia cautelar do indiciado, sobretudo a

necessidade de garantia da ordem pública, considerando o envolvimento anterior do indiciado em

outros delitos, sendo que Elson encontrava-se armado no momento da abordagem policial, e

estava, inclusive, com monitoramento eletrônico, pelo que,

converte a prisão em flagrante em

prisão em PREVENTIVA
, com base no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e por

conveniência da instrução criminal.
Expeça-se ofício ao núcleo de monitoração em relação a

Eduardo Siqueira da Silva, comunicando também a prisão preventiva de Elson que estava usando

tornozeleira. Providencie-se a incineração da droga apreendida. Deverá ser atualizada a situação

no BNMP.

...”
(GRIFEI).

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente,
revelando a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – PACIENTE COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA PATERNA – ORDEM DENEGADA
2. A decisão que decretou a prisão da prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, fundamentando na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da prática delituosa, eis que as provas do auto de prisão em flagrante indicam características de vários roubos realizados em série em curto espaço de tempo, indicativo de uma persistência no intento delitivo e não de um fato isolado, elementos indicativos, também, de risco de reiteração infracional.
Ressaltando, ainda que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com possível emprego de arma de fogo, pois ainda que a arma não tenha sido apreendida, há o relato de umas das ví (9778474, 9778474, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-06) (GRIFEI).

EMENTA HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.
2. Com efeito, consoante se verifica da Decisão que acatou o pedido formulado pela Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, a alegação de ausência de requisitos à referida custódia, de igual forma, não merece prosperar, já que o decisum objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB.
Ademais, observa-se que o Juízo a quo, em recentíssima decisão, datada de 12/05/2022, ratifica que a (9739710, 9739710, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03) (GRIFEI).

Ademais, como bem ressaltado pela autoridade coatora, resta evidente a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que o paciente se encontrava armado no momento da abordagem policial, e

estava, inclusive, com monitoramento eletrônico.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, em razão de o recorrente ostentar condenação penal, tendo o d. juízo processante consignado que "ele foi apresentado em audiência de custódia em 01/04/2016, ocasião em que teve sua liberdade provisória concedida mediante, dentre outras cautelares, o recolhimento domiciliar e a monitoração eletrônica, sendo certo que por este fato ele possui condenação penal pendente de trânsito em julgado pelos delitos de desobediência e furto. Por fim, ele responde ação penal pelos delitos de roubo impróprio e corrupção de menores, valendo ressaltar que estava sob monitoramento eletrônico desde 14/11/2018", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 7,8 g de "crack", 15,8 g de cocaína e 14,8 g de maconha, além de um rádio comunicador e uma faca grande, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese. (Precedentes).
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 118.436/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 21/10/2019.) (GRIFEI)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2º INCISO V E 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – COAÇÃO ILEGAL –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso
. Não há que se falar em falta de fundamentação, tampouco em ausência dos requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, visto que estava fazendo uso de monitoramento eletrônico no momento do flagrante, em razão de supostamente ter cometido o delito de tráfico de entorpecentes, sendo liberado mediante imposição de medidas cautelares.
Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade. (TJ-MT 10257951320208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2021). (GRIFEI).

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, considerando a reiteração delitiva do autuado, bem como por conveniência da instrução criminal, conforme consta relatado nos autos.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023